Tribunal: STF
Processo: ARE 1350473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho da decisão:
    “Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a possibilidade de compensação/restituição dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, nos seguintes termos:
    ‘O Código Tributário Nacional contempla a compensação como uma das modalidades de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II), mas com a determinação de um regime especial, como se infere do seu artigo 170: ‘A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública’. 
    O artigo 39 da lei nº 9.250/1995, por sua vez, permite a compensação entre impostos, taxas, contribuições federais ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional. 
    Além disso, os artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, além de autorizar a compensação com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, permitem fazê-lo através de declarações apresentadas ao Fisco. 
    E, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007, cabe ainda lembrar que o indébito pode ser objeto apenas de compensação com parcelas relativas a tributos da mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no artigo 66 da Lei nº 8.383/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.069/1995. 
    (…)
    Logo, conforme as normas referidas, assiste à Impetrante o direito de, com base nesta sentença, requerer a compensação diretamente perante a autoridade fiscal, cabendo a esta última, no entanto, verificar se os valores declarados atendem os requisitos legais. 
    A implementação da compensação, no entanto, deverá observar a disposição contida no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, ou seja, somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença’. (eDOC 37, p. 4-5)
    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 602.184 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.3.2012)”. (eDOC 57)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se contradição na decisão embargada, em razão de ter mencionado a compensação administrativa para justificar a aplicação equivocada da restituição administrativa. Alega-se que o tribunal a quo não deferiu a restituição em via administrativa, bem como inexistiu tal requerimento.
    Afirma-se que a decisão embargada citou um trecho da sentença que trata de compensação administrativa para demonstrar a suposta restituição administrativa, mas com menção apenas ao procedimento de compensação, o qual não é questionado pela parte embargada em seu recurso extraordinário. Aduz-se que referida citação pode levar a crer que há uma confusão entre compensação administrativa e a restituição administrativa. 
    Assevera-se que a parte embargada não discordou da forma de repetição de indébito determinada pelo juízo de primeiro grau, mas do que foi determinado pelo juízo de segundo grau. 
     Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 178).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Conforme consignado na decisão embargada, o decidido pelo tribunal de origem, no sentido da possibilidade de compensação/restituição dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, diverge da orientação desta Corte.
    Nesse contexto, reitero o entendimento deste Tribunal de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 14.505 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2013)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. DEDUÇÃO DOS VALORES. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, COM PRÉVIO DEFERIMENTO DE LIMINAR. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Detectada a omissão, cumpre prestar esclarecimentos quanto à existência de medida liminar concedida na origem. Mantido entendimento externado no acórdão embargado, no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, somente para prestar esclarecimentos”. (ARE 639.219 AgR-ED, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.6.2015)
    Com efeito, o Tribunal a quo contrariou esse entendimento, tendo em vista que, ao dispor sobre a repetição de indébito tributário, concedeu, ex officio, a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, consoante se depreende do seguinte excerto da decisão proferida pela Corte de origem:
    “Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, os pagamentos indevidos, inclusive vincendos, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/2005, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 
    (…) 
    Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal”. (eDOC 84, p. 6-7 – grifou-se)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente